Tribunal: STF
Processo: RE 1520538
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015 (ART. 462 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I- Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, com apoio no Tema 395 da repercussão geral, para anular o acórdão proferido na instância de origem, o qual reconheceu o direito do Recorrente ao recebimento de valores retroativos, relativos aos quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.



    II – Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no RE 638.115-RG, Tema 395, considerando a hipótese dos autos em que o servidor pleiteia valores atrasados referentes aos quintos, os quais foram reconhecidos administrativamente, mas que não constavam em seus contracheques na data da modulação dos efeitos da decisão. 



    III Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 



    4. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    5. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    6. No entanto, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão não restabeleceu a incorporação de quintos considerada inconstitucional ou determinou o pagamento de valores retroativas, mas apenas resguardou a situação daqueles servidores que, na data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019), ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    7. Mantida, portanto, a decisão agravada que deu provimento ao recurso da ora Recorrida para anular o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem e determinou que outro seja proferido, conforme o decidido no MS 25.763-ED-ED e no RE 638.115-ED-ED-ED.



    8. Ressalto, no entanto, neste caso específico, quanto à verba refente aos quintos, recebida parcialmente pelo Recorrido, antes de 18.12.2019, que a instância de origem, quando da renovação do julgamento, deve observar a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inexistência de obrigação de devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor até a referida data (18.12.2019). 



    9. Quanto ao alegado fato superveniente e eventual perda de objeto do recurso, diante de valores pleiteados na inicial da ação ordinária, referentes aos quintos e percebidos, em 28.12.2023, a jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária.



    10. Além disso, o fato de ter o Recorrente recebido, posteriormente, tais valores não afasta o fundamento da decisão ora recorrida, uma vez que tal fato ocorreu após a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) no mencionado Tema 395. 



    IV – Dispositivo 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.